Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO ORIGINARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. É descabida a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quando a matéria deveria ter sido tratada em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser usadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação. Com a maioridade dos filhos, o dever de prestar alimentos passa a ser regido pela solidariedade familiar. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas às possibilidades de quem a fornece e às necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto com as necessidades de quem o recebe. Na hipótese dos autos, não há razões para modificar o percentual estabelecido pela sentença.